Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708648-92.2019.8.07.0000 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS RECORRIDOS: GEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESCISÃO DE CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM RECONHECIMENTO DE DÉBITO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO. CLÁUSULA NULA. FIXAÇÃO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO, OBSERVANDO AS REGRAS DO ART. 827 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No instrumento particular de rescisão de contrato atípico de locação comercial há previsão de que “Caso as LOCADORAS recorram à cobrança judicial do saldo devedor remanescente, além das sanções prevista em 3.4, a LOCATÁRIA arcará ainda com o pagamento das custas judiciais e extrajudiciais, bem como dos honorários de advogado à razão de 20% (vinte por cento) do valor total das obrigações”. 2. Todavia, extrai-se da aludida cláusula a inexistência de previsão contratual de pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas “em caso de procedimento judicial”, quando seria impingida ao devedor a cobrança de honorários advocatícios da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o débito. Identifica-se que, em realidade, não se tratam de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte autora, em seu patamar máximo. 3. Sucede que, na hipótese de execução por quantia certa, como o presente caso, os honorários são disciplinados pelo art. 827, caput, do CPC, in verbis: “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. 4. Significa dizer, com a judicialização da execução, a competência para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais é exclusiva do Poder Judiciário, não da parte credora. Ademais, dos autos, não se vislumbram indícios de atuação de advogado na esfera administrativa. Em rigor, isso sequer é alegado. Logo, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária. 5. Diante de tal quadro, não merece reparo o ato judicial agravado, ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe, pois, como visto, constitui ato privativo do magistrado. 6. O fato de o Juízo de origem ter decidido pela exclusão da mencionada verba quando do recebimento da petição inicial, sem anterior citação da parte devedora, na situação específica, não impõe sua reforma, tendo em vista que, sendo seu arbitramento ato privativo da autoridade judicial, não se vislumbra motivo hábil para protrair a sua análise, afigurando-se despiciente prévio requerimento da parte ré para a sua exclusão, sobretudo quando testificado que o valor exequendo não corresponde ao previsto no título executivo extrajudicial. 7. Acrescenta-se que, no presente agravo de instrumento, as partes se manifestaram exaustivamente sobre o assunto, de modo que observado o contraditório e a ampla defesa (arts. 9 e 10 do CPC). Respeitando-se, ainda, o princípio da razoável duração do processo (art. 6o do CPC). 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, incisos I, I e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 798 do Código de Processo Civil, 22, caput e 23, ambos da Lei 8.906/1994, 121, 122, 332, 389, 395, 421 e 422, estes do Código Civil, e 54 da Lei 8.245/1991, asseverando, para tanto, a legalidade da previsão contratual para pagamento de honorários advocatícios em decorrência do inadimplemento das obrigações pactuadas. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (id 32188140, pág. 34). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, incisos I, I e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não merece trânsito o recurso, seja quanto à apontada violação aos artigos 798 do Código de Processo Civil, 22, caput e 23, ambos da Lei 8.906/1994, 121, 122, 332, 389, 395, 421 e 422, estes do Código Civil, e 54 da Lei 8.245/1991, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à inaplicabilidade, ao caso, da cláusula contratual referente aos honorários por atuação extrajudicial do causídico, residem na interpretação dos termos da avença e nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1786859/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado dos recorrentes, Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012